Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708418-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0025209-40.2016.8.07.0001), ajuizado por RUBENS BORGES ROSA (exequente), deixou de acolher a impugnação ao deferimento da instauração do incidente de fraude à execução requerido pelo exequente (ID 84941417, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24256544), a agravante noticia que visa reformar a decisão interlocutória que deferiu o pedido de instauração do incidente de fraude à execução. Alega a violação ao artigo 835, do Código de Processo Civil, por desobediência à ordem de penhora e ainda ao artigo 792, do Código de Processo Civil, já que não restaram comprovados os requisitos da fraude à execução. Diz que o requerimento formulado em seu desfavor e contra Sandra Cristina Camillo não encontra fundamento. Afirma que o agravado tão somente formulou a ocorrência da fantasiosa fraude como forma de coagir e constranger a devedora. Alega que está em vias de satisfação integral do débito, restando pequena parcela e que já existem bens móveis (escoramentos metálicos) ofertados capazes de satisfazer de modo integral o débito, sendo ainda determinada a penhora da motocicleta de placa PAX0083/DF. Afirma possuir patrimônio sólido e que vem honrando, dia após dia, seus compromissos financeiros. Destaca a ordem de preferência prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil. Defende que, diante da aproximada quitação da execução, o mínimo que se espera é o esgotamento da ordem de preferência para que se prossiga para a fraude à execução, com envolvimento de terceiros estranhos à lide. Anuncia que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805, do Código de Processo Civil). Faz menção a bens livres e desembaraçados que foram ofertados à penhora. Tece considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com amparo nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu o pedido de instauração de incidente de fraude à execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida. Preparo regular (IDs 24256545 e 24256546). O pedido liminar foi indeferido (ID 24289934). Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25667212), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. A agravante interpôs agravo interno (ID 24890012), no qual aduz que há mera presunção de insolvência da recorrente, o que não autoriza a instauração do incidente de fraude à execução, por violação aos artigos 792 e seguintes, do Código de Processo Civil. Afirma que foram indicados bens móveis livres e desembaraçados para penhora. Diz que a decisão se fundamentou em sentença de processo passível de recurso. Sustenta que os bens móveis indicados se encontram livres e desembaraçados, isso porque não houve a penhora, avaliação ou hasta pública em nenhum dos processos mencionados pelo agravado em primeira instância. Diz que o verdadeiro viés do agravado é o de promover a via mais gravosa à devedora para constrangê-la a efetuar pagamento de eventual saldo residual da execução, passando para a medida constritiva mais severa com claro intuito ambicioso e ameaçador e, pior, envolvendo terceiro de boa-fé que acabou de sofrer arresto. Alega que, diante da aproximada quitação da execução, o mínimo que se espera é o esgotamento da ordem das penhoras para partir para a fraude à execução e envolver terceiros alheios à lide. Diz estarem configurados os requisitos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano, para o fim de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo interno (ID 25667213), o agravado pede o desprovimento do recurso. Em petição de ID 26246596, a agravante pugna pelo seguimento do recurso de agravo de instrumento e o seu julgamento de mérito. Relatados, decido. Bem analisados os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido e, consequentemente, o exame do agravo interno resta prejudicado. Explico. De início, cabe observar que a agravante argumenta que o recurso de agravo de instrumento visa reformar a decisão interlocutória (ID 84941417), proferida em 02/03/2021, que teria deferido o pedido de instauração do incidente de fraude à execução. Compulsando os autos, contudo, noto que o agravado requereu ao Juízo a quo a instauração do referido incidente em 10/11/2020 (ID 76765112, autos de origem). Naquela oportunidade, o agravado argumentou que ocorreu a alienação e transferência de 9 unidades imobiliárias da agravante à SANDRA CRISTINA CAMILO, em 08/03/2020, o que teria contribuído para a insolvência da empresa executada (ID 76765112, p. 6, autos de origem). Informou ainda que a adquirente SANDRA CRISTINA CAMILLO é ex-esposa de DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR (executado e sócio administrador da executada) e mãe de DOGIVAL GALDINO LIMA NETO (ex-sócio da executada) e de IGOR CAMILLO GALDINO LIMA (sócio da executada). Além disso, asseverou que os citados sócios e a adquirente residiam no mesmo endereço (ID 76765112, p. 5) Ademais, em sede de tutela de urgência incidental, o agravado pediu o imediato bloqueio das matrículas de imóveis de números 297.920, 297.922 e 297.930, de modo a impedir novas movimentações patrimoniais da agravante (ID 76765112, p. 7, autos de origem). Diante dessas alegações, por meio da decisão de ID 77032449 (autos de origem), proferida em 13/11/2020, o d. Magistrado autorizou o processamento do incidente de fraude à execução, bem como deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Conforme asseverado pelo credor, a presente fase de cumprimento de sentença se iniciou em 24/08/2016 e desde lá, não foram encontrados bens livres e desembaraçados passíveis de penhora para fins de satisfação do crédito vindicado. É fato notório que a empresa executada responde a dezenas de outras execuções neste Tribunal e, em sua grande maioria, não houve o adimplemento das obrigações por ausência de patrimônio. Assim, parece suspeita a realização de negócio jurídico, ainda mais para um membro familiar, de transferência de 9 imóveis, mesmo que fundado em promessa de compra e venda, quando das supostas negociações já existia contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, do CPC), devendo tais fatos serem melhor esclarecidos e provados em juízo. Dessa forma, autorizo o processamento do incidente de fraude à execução. Cadastre-se SANDRA CRISTINA CAMILLO (CPF: 398.979.151- 68), na condição de Interessada, em nosso sistema de dados. Após, intime-a para, se quiser, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 792, §4° do CPC). Ad Cautelam, ante a probabilidade do direito, bem como configurado o periculum in mora, ante o risco de que o bem indicado possa vir a ser objeto de novas alienações em favor de terceiros de boa-fé, indicativo da possibilidade de riscos e danos ao resultado útil do processo, bem como as sucessivas restrições e liberações de imóveis registrados em nome da executada, exigindo-se que a garantia do juízo envolva múltiplos imóveis, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula n. 297.920, 297.922 e 297.930 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para fins de garantia do valor atualizado do débito. Eventuais emolumentos cartorários deverão ser arcados pelo autor. (g.n.) A agravante, contudo, não se insurgiu, por meio do recurso cabível ao tempo e modo, contra essa decisão proferida no cumprimento de sentença, que autorizou o processamento do incidente de fraude à execução. Desse modo, a agravante atuou em descompasso com a regência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (g.n.) Assim, impõe-se a conclusão de que está preclusa a decisão de ID 77032449 (autos de origem), que deferiu o processamento do incidente de fraude à execução. Com efeito, o d. Magistrado, em decisão de ID 78055484 (autos de origem, p. 1), advertiu à agravante que o prazo para manifestação acerca da decisão de autorizou a instauração do citado incidente, inclusive, recursal, conta-se do primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão de referência no DJE. Por sinal, a data de publicação da decisão foi 18/11/2020, conforme certidão de ID 77263530, autos de origem). No dia 17/12/2020, contudo, a agravante atravessou petição nos autos de origem, apresentando manifestação (com natureza jurídica de pedido de reconsideração), requerendo que fosse rejeitada a alegação de fraude à execução, bem como fosse determinado o prosseguimento do feito, com intimação do agravado para manifestação sobre bens ofertados à penhora (ID 80115913, p. 11, autos de origem). No entanto, em 02/03/2021, à luz da nova argumentação do agravante, o d. Magistrado proferiu a decisão combatida nestes autos (ID 84941417, autos de origem), a qual apenas manteve a anterior decisão que havia instaurado o incidente de fraude à execução. Veja-se: Por fim, quanto ao incidente de fraude à execução, os argumentos dos executados, numa análise superficial, não são capazes de modificar as razões invocadas para que fosse autorizado o processamento do incidente, isso porque, limitam-se a invocar razões de ausência de insolvabilidade, quando na verdade, os fatos processuais caminham para o outro lado. O credor apresentou indícios de atos fraudulentos, em especial, o fato do sócio e executado DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR, ter, em 80/03/2019 (sic), alienado e transmitido à SANDRA CRISTINA CAMILLO (ex-esposa de DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR e mãe de DOGIVAL GALDINO LIMA NETO e IGOR CAMILLO GALDINO LIMA), 9 unidades imobiliárias pelo valor total de R$ 984.500,00 (novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais). Somente após o prévio contraditório, assegurada a ampla defesa, tanto dos litigantes como da terceira participante do negócio jurídico, será possível este juízo realizar um juízo exauriente sobre os fatos, em especial, como se deu a realização de tal transação e a forma de pagamento. Deste modo, mantenho a necessidade de ser instaurado o incidente. (ID 84941417, p. 2, g.n.) Frise-se, ademais, que ainda não houve o exame do pedido de fraude à execução na origem, conforme certidão de ID 91549367, autos de origem, de 14/05/2021. Portanto, até o momento, apenas foi instaurado o citado incidente de fraude à execução, cuja decisão de instauração restou preclusa, conforme demonstrado acima. O recurso não pode ser conhecido, uma vez que não há interesse de recorrer em face de pronunciamento judicial que apenas indefere pedido de reconsideração de decisão anterior já preclusa. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO EXPIRADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 219, 231, inciso VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do agravo interno, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente à intimação. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1342376, 07429034220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o recurso visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. O pedido de revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal. A alegação de apresentação de fatos novos não é suficiente para permitir a interposição de agravo de instrumento se estes não são inéditos, mormente quando apresentados apenas mais de 5 meses depois da decisão que concedeu tutela antecipada. (Acórdão 1329715, 07024844320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021.) Frise-se, ainda que, embora revestida da forma de decisão interlocutória, a decisão agravada, quando apenas reitera a decisão anterior que autorizou a instauração do incidente de fraude à execução, ostenta natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, consequentemente, não é recorrível. Veja-se, nesse sentido, julgado deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.) Ainda que assim não fosse, verifica-se que não há qualquer vício na decisão recorrida que manteve a instauração do referido incidente, mormente porque está devidamente fundamentada. Afinal consoante destacado no bojo da decisão agravada, o d. Juízo da causa deferiu a instauração do incidente com base na existência de indícios de fraude à execução, espelhados na transferência de 9 unidades imobiliárias para a ex-esposa do sócio executado. Logo, a aferição da existência da fraude à execução – a par da análise dos seus pressupostos legais (artigo 792, do Código de Processo Civil) - e o seu eventual reconhecimento ainda serão objeto de cognição vertical do Juízo a quo, após imersão no conjunto fático-probatório ainda em construção. Inclusive, houve determinação da citação de SANDRA CRISTINA CAMILLO para oposição de embargos de terceiro (ID 77032449, dos autos de origem), em respeito à disciplina prevista no § 4°, do indigitado dispositivo processual, que diz: Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias Não fosse isso o suficiente, verifica-se que a execução se arrasta sem solução definitiva há longa data, nela tendo sido indicados vários bens móveis que já foram objeto de constrição em feitos distintos. Ademais, a parte agravada juntou cópia de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por SANDRA CRISTINA CAMILLO em execução diversa, processada perante a Décima Quinta Vara Cível de Brasília (Processo n° 0735257-75.2020.8.07.0001). Ali, o d. Juízo da causa traçou as seguintes ponderações acerca dos atos de transferência imobiliária (ID 85653087, dos autos de origem, p. 4/5): Na hipótese dos autos, a sequência dos atos judiciais analisados em conjunto com os atos de transmissão de direitos entre o executado e a embargante demonstra a existência de “concilium fraudis”, especialmente se considerarmos a proximidade familiar entre as partes envolvidas nos negócios e a natureza da transmissão dos bens. Explico. Na data da aquisição dos imóveis (27/07/2017), já pendiam em torno de 60 ações judiciais em face do alienante (DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda), que resultavam em um provável débito de aproximadamente R$12.000.000,00 (Id 77938994). Acrescenta-se que, o cumprimento de sentença que ensejou os presentes embargos se iniciou no dia 28/07/2017, um dia após a alienação dos imóveis à embargante, e até hoje tramita em busca de patrimônio para pagamento total do débito. A embargante é mãe de um dos sócios da executada (Id 77936938) e não juntou nenhuma prova efetiva do pagamento das quantias indicadas na escritura de compra e venda. Veja-se que a própria embargante afirma, em réplica, ter efetuado o pagamento mediante TED, todavia não junta nenhum comprovante, que poderia ser facilmente solicitado junto à instituição financeira. Ademais, as declarações de bens e direitos juntados aos Ids 75610124 demonstram que a embargante não possuía bens suficientes para a aquisição dos 9 apartamentos, tampouco auferiu renda suficiente em 2017 para tal incremento patrimonial, tendo em vista que o total de rendimentos tributáveis em 2017 foi igual à zero conforme a respectiva declaração. Diante dessas considerações, é certo que o agravo de instrumento não comporta conhecimento por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator